Tribunal: TJES
Processo: 5017556-57.2025.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Substituição da Pena
Data de julgamento: 2026-03-26

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Revisão Criminal nº 5017556-57.2025.8.08.0000
Juízo de origem: 1ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Cariacica
Requerente: Jorge Maicon Matos de Barros
Requerido: Ministério Público do Estado do Espírito Santo

Relator: Desembargador Walace Pandolpho Kiffer

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÚRI. ALEGADA DECISÃO CONTRÁRIA À EVIDÊNCIA DOS AUTOS. AUSÊNCIA DE PROVA NOVA. BIS IN IDEM NA DOSIMETRIA DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. IMPROCEDÊNCIA.

I. CASO EM EXAME

Revisão Criminal ajuizada com fundamento nos incisos I e III do art. 621 do CPP, em face de acórdão da Primeira Câmara Criminal que confirmou a condenação do requerente à pena de 23 anos de reclusão, imposta pelo Tribunal do Júri pela prática de homicídio qualificado. A defesa sustenta contrariedade à evidência dos autos, nulidades na dosimetria da pena, e ilegalidade na fixação do regime inicial fechado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão:
(i) saber se o veredicto do Tribunal do Júri foi manifestamente contrário à prova dos autos, à luz de retratações de testemunhas e ausência de provas judiciais consistentes;
(ii) verificar se houve ilegalidade na dosimetria da pena, por bis in idem, fundamentação genérica, indevida aplicação de qualificadora e imposição de regime inicial fechado de forma automática.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A revisão criminal não se presta à rediscussão do mérito sob o fundamento de decisão contrária à prova dos autos, sem apresentação de prova nova e após exaurimento de instâncias ordinárias.
4. O acórdão rescindendo reconheceu a existência de provas consistentes e suficientes, e respeitou a soberania dos veredictos do Tribunal do Júri.
5. As condenações anteriores foram corretamente utilizadas de forma autônoma para valorar maus antecedentes e reincidência, inexistindo bis in idem.
6. A pena-base foi exasperada com base em elementos concretos da conduta praticada, com fundamentação idônea.
7. A qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima foi devidamente reconhecida pelos jurados, com suporte nos autos.
8. O regime fechado foi fixado com base nos critérios legais do art. 33, § 2º e § 3º, do Código Penal, em razão da pena aplicada, reincidência e circunstâncias judiciais desfavoráveis.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Revisão Criminal conhecida parcialmente e, na extensão conhecida, julgada improcedente.

Tese de julgamento
:

A revisão criminal não é sucedânea de apelação e somente se admite com base em prova nova ou manifesta ilegalidade da condenação.

A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri somente pode ser afastada em casos de flagrante contrariedade à prova dos autos.

A utilização de condenações distintas para valorar maus antecedentes e reincidência não configura bis in idem.

A exasperação da pena-base deve ser mantida quando baseada em elementos concretos do caso concreto.

A manutenção de qualificadora reconhecida pelo Júri exige apenas suporte probatório mínimo.

O regime inicial fechado é compatível com penas superiores a 8 anos, reincidência e circunstâncias judiciais negativas.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CPP, art. 621, I e III; CP, art. 33, §§ 2º e 3º; CF/88, art. 5º, XXXVIII, “c”.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgRg nos EDcl no REsp 1940215/RJ, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 25/11/2021.

STJ, HC 206.847/SP, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe 25/2/2016.

STJ, AgRg no AREsp 1989730/PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 25/2/2022.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram as colendas
Câmaras Criminais Reunidas
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas,
conhecer parcialmente da Revisão Criminal e, na parte conhecida, julgar improcedente o pedido
, nos termos do voto do Relator.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
REUNIDAS - 1º GRUPO CRIMINAL

PROCESSO Nº 5017556-57.2025.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: JORGE MAICON MATOS DE BARROS

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Revisão Criminal nº 5017556-57.2025.8.08.0000
Juízo de origem: 1ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Cariacica
Requerente: Jorge Maicon Matos de Barros
Requerido: Ministério Público do Estado do Espírito Santo

Relator: Desembargador Walace Pandolpho Kiffer

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÚRI. ALEGADA DECISÃO CONTRÁRIA À EVIDÊNCIA DOS AUTOS. AUSÊNCIA DE PROVA NOVA. BIS IN IDEM NA DOSIMETRIA DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. IMPROCEDÊNCIA.

I. CASO EM EXAME

Revisão Criminal ajuizada com fundamento nos incisos I e III do art. 621 do CPP, em face de acórdão da Primeira Câmara Criminal que confirmou a condenação do requerente à pena de 23 anos de reclusão, imposta pelo Tribunal do Júri pela prática de homicídio qualificado. A defesa sustenta contrariedade à evidência dos autos, nulidades na dosimetria da pena, e ilegalidade na fixação do regime inicial fechado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão:
(i) saber se o veredicto do Tribunal do Júri foi manifestamente contrário à prova dos autos, à luz de retratações de testemunhas e ausência de provas judiciais consistentes;
(ii) verificar se houve ilegalidade na dosimetria da pena, por bis in idem, fundamentação genérica, indevida aplicação de qualificadora e imposição de regime inicial fechado de forma automática.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A revisão criminal não se presta à rediscussão do mérito sob o fundamento de decisão contrária à prova dos autos, sem apresentação de prova nova e após exaurimento de instâncias ordinárias.
4. O acórdão rescindendo reconheceu a existência de provas consistentes e suficientes, e respeitou a soberania dos veredictos do Tribunal do Júri.
5. As condenações anteriores foram corretamente utilizadas de forma autônoma para valorar maus antecedentes e reincidência, inexistindo bis in idem.
6. A pena-base foi exasperada com base em elementos concretos da conduta praticada, com fundamentação idônea.
7. A qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima foi devidamente reconhecida pelos jurados, com suporte nos autos.
8. O regime fechado foi fixado com base nos critérios legais do art. 33, § 2º e § 3º, do Código Penal, em razão da pena aplicada, reincidência e circunstâncias judiciais desfavoráveis.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Revisão Criminal conhecida parcialmente e, na extensão conhecida, julgada improcedente.

Tese de julgamento
:

A revisão criminal não é sucedânea de apelação e somente se admite com base em prova nova ou manifesta ilegalidade da condenação.

A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri somente pode ser afastada em casos de flagrante contrariedade à prova dos autos.

A utilização de condenações distintas para valorar maus antecedentes e reincidência não configura bis in idem.

A exasperação da pena-base deve ser mantida quando baseada em elementos concretos do caso concreto.

A manutenção de qualificadora reconhecida pelo Júri exige apenas suporte probatório mínimo.

O regime inicial fechado é compatível com penas superiores a 8 anos, reincidência e circunstâncias judiciais negativas.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CPP, art. 621, I e III; CP, art. 33, §§ 2º e 3º; CF/88, art. 5º, XXXVIII, “c”.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgRg nos EDcl no REsp 1940215/RJ, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 25/11/2021.

STJ, HC 206.847/SP, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe 25/2/2016.

STJ, AgRg no AREsp 1989730/PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 25/2/2022.

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, julgar improcedente a ação, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

DATA DA SESSÃO: 09/02/2026

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER (RELATOR):-

Trata-se de Revisão Criminal ajuizada por JORGE MAICON MATOS DE BARROS, com fulcro no artigo 621, incisos I e III, do Código de Processo Penal, visando à desconstituição do v. Acórdão proferido pela Primeira Câmara Criminal nos autos da Ação Penal nº 0017389-02.2019.8.08.0012.

O Requerente foi condenado pelo Tribunal do Júri da Comarca de Cariacica à pena de 23 (vinte e três) anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no art. 121, § 2º, incisos I (motivo torpe) e IV (recurso que dificultou a defesa da vítima), do Código Penal. A sentença transitou em julgado em 19/02/2025.

Em suas razões (ID 16504091), a Defesa sustenta, em síntese, que a decisão contrária à evidência dos autos, posto que as testemunhas presenciais (pai e irmão da vítima) se retrataram em juízo, afirmando que o Requerente não foi o autor dos disparos, e que a condenação se baseou apenas em elementos inquisitoriais. Argumenta que condenações anteriores foram utilizadas duplamente para valorar maus antecedentes e reincidência. Aduz que a exasperação da pena base se deu com base em elementos genéricos e gravidade abstrata. Sustenta a fragilidade probatória quanto ao recurso que dificultou a defesa da vítima, requerendo o afastamento da qualificadora. Questiona a fixação automática do regime fechado.

A douta Procuradoria de Justiça, em parecer lançado no ID 17389080, opinou pelo conhecimento parcial da ação — não conhecendo da tese de decisão contrária à prova dos autos por se tratar de mera reiteração de apelação sem fatos novos — e, no mérito, pela improcedência do pedido, defendendo a higidez do julgamento soberano do Júri e a correção da dosimetria aplicada.

É o relatório. À revisão.

*

O SR. ADVOGADO ADELCY DE OLIVEIRA:-

Obrigado, Excelência. Cumprimento nesta tarde o senhor Presidente, os demais pares desta conceituada Câmara Criminal, douta Procuradora de Justiça, colegas advogados presentes, acadêmicos de direito.

Que nesta tarde, mais uma vez, possamos ter justiça, que é o alvo desta colenda Câmara e de todos nós.

O motivo dessa revisão criminal é que nós entendemos que durante todo o processo e até a condenação, houve uma confusão de nomes, por parte do magistrado, por parte de delegado, por parte do promotor.

Porque esse crime que ocorreu, o autor ou executor desse homicídio é conhecido como “Maicon da Bala”. E quem foi que enfrentou esse processo é Jorge Maicon. São duas pessoas completamente distintas e durante toda a instrução processual, nós provamos que são pessoas distintas. E mesmo assim, nós fomos para o júri. E no júri, com todas as provas presentes, porque o homicídio ocorreu diante do próprio irmão da vítima. Foi quem entrou dentro de casa e chamou o irmão e trouxe até a porta. E ali ele foi executado.

Então, o irmão é uma testemunha ocular disso aí. E ele, na audiência de instrução e julgamento, ele disse que Jorge Maicon não foi o executor do seu irmão. Que quem executou o seu irmão foi o “Maicon da Bala”.

Depois a outra testemunha ocular, que é o pai da vítima, senhor Antônio, estava cerca de 12 metros de distância. Ele não viu com tanta clareza quanto o filho dele, mas ele também informa que quem executou seu filho, quem matou seu filho, foi um cidadão chamado ou conhecido como “Maicon da Bala”. Que seu filho vendia droga para ele e por perder a droga e a arma de fogo, então esse “Maicon da Bala” o executou.

Na audiência do Tribunal do Júri, o irmão da vítima já estava falecido, por isso não pôde dar o mesmo depoimento da instrução e julgamento. Mas o pai da vítima, mais uma vez afirmou que o denunciado não era Jorge Maicon, esse “Maicon da Bala”.

Mesmo assim, ele foi condenado e o magistrado então na sua dosimetria, começou com a pena-base de 20 anos. Exacerbou já na pena-base, e depois colocou as qualificadoras também, que aumentou um pouco mais. Tem até as situações da qualificadora (ininteligível), item que nós observamos aqui, há um
bis in idem
, que aumentou devido à reincidência. Aumentou também assim, de forma degenerada, sem uma avaliação perfeita.

Então, nós aqui estamos requerendo nessa revisão criminal que, primeiro, seja reconhecido com a prova nos autos, porque o objetivo realmente da revisão criminal é quando o julgamento é contrário às provas nos autos. E esse julgamento foi contrário às provas nos autos, porque as testemunhas inocentam o culpado.

Caso Vossa Excelência entenda diferente, subsidiariamente, nós buscamos também a readequação da dosimetria, para que seja diminuída dentro do mínimo legal.

Mas nós reiteramos que o acusado durante todo o processo houve uma confusão e ele foi condenado por ela.

É assim que nós nos manifestamos. Muito obrigado, Excelência!

*

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER (RELATOR):-

Senhor Presidente, em razão de algumas questões trazidas pelo douto advogado, eu peço o retorno dos autos.

*

ts*

SESSÃO DIA:

9/3/2026

V O T O

(RETORNO DOS AUTOS)

O SR. DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER (RELATOR):-

Conforme consta no Relatório, trata-se de Revisão Criminal ajuizada por JORGE MAICON MATOS DE BARROS, com fulcro no artigo 621, incisos I e III, do Código de Processo Penal, visando à desconstituição do v. Acórdão proferido pela Primeira Câmara Criminal nos autos da Ação Penal nº 0017389-02.2019.8.08.0012.

O Requerente foi condenado pelo Tribunal do Júri da Comarca de Cariacica à pena de 23 (vinte e três) anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no art. 121, § 2º, incisos I (motivo torpe) e IV (recurso que dificultou a defesa da vítima), do Código Penal. A sentença transitou em julgado em 19/02/2025.

Em suas razões (ID 16504091), a Defesa sustenta, em síntese, que a decisão contrária à evidência dos autos, posto que as testemunhas presenciais (pai e irmão da vítima) se retrataram em juízo, afirmando que o Requerente não foi o autor dos disparos, e que a condenação se baseou apenas em elementos inquisitoriais. Argumenta que condenações anteriores foram utilizadas duplamente para valorar maus antecedentes e reincidência. Aduz que a exasperação da pena base se deu com base em elementos genéricos e gravidade abstrata. Sustenta a fragilidade probatória quanto ao recurso que dificultou a defesa da vítima, requerendo o afastamento da qualificadora. Questiona a fixação automática do regime fechado.

A douta Procuradoria de Justiça, em parecer lançado no ID 17389080, opinou pelo conhecimento parcial da ação — não conhecendo da tese de decisão contrária à prova dos autos por se tratar de mera reiteração de apelação sem fatos novos — e, no mérito, pela improcedência do pedido, defendendo a higidez do julgamento soberano do Júri e a correção da dosimetria aplicada.

Pois bem.

Sabe-se que a Revisão Criminal, por sua natureza excepcional, destina-se à correção de erros materiais ou jurídicos evidentes, não se prestando à mera rediscussão do mérito da condenação.

O artigo 621 do Código de Processo Penal estabelece três hipóteses taxativas para sua admissibilidade:

Art. 621.
A revisão dos processos findos será admitida:

I - quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos;

II - quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos;

III - quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.

Ab initio, impõe-se realizar o juízo de prelibação da presente ação autônoma de impugnação. A Revisão Criminal, como cediço, não se presta a funcionar como uma "segunda apelação", nem tampouco como instrumento para o mero reexame de provas já exaustivamente debatidas e valoradas pelas instâncias ordinárias. Sua natureza é rescisória e excepcional, adstrita às hipóteses taxativas do artigo 621 do Código de Processo Penal.

No caso em tela, a Defesa reedita a tese de que a decisão dos jurados teria sido manifestamente contrária à prova dos autos, baseando-se precipuamente na retratação das testemunhas presenciais em Juízo. Ocorre que tal matéria foi
expressamente enfrentada e rechaçada
por este Egrégio Tribunal de Justiça quando do julgamento da Apelação Criminal nº 0017389-02.2019.8.08.0012.

Naquela oportunidade, a Colenda Primeira Câmara Criminal, em decisão unânime, assentou que a opção dos jurados pela tese acusatória encontrava amparo em elementos de prova judicializados, não obstante a retratação das testemunhas, a qual foi contextualizada pelo temor imposto pela criminalidade local.

Inexistindo, portanto, qualquer
prova nova
(art. 621, III, do CPP) capaz de desconstituir o cenário fático já estabilizado pela coisa julgada, o pleito revisional, neste ponto específico, esbarra na óbice da inadequação da via eleita. A mera irresignação com a valoração da prova realizada pelo Conselho de Sentença e confirmada em grau de recurso não autoriza o manejo da revisional.

Entretanto, em homenagem ao princípio da ampla defesa e considerando a devolutividade ampla das matérias de ordem pública e dosimétrica em sede revisional,
CONHEÇO PARCIALMENTE
da ação, passando ao exame das supostas nulidades e ilegalidades apontadas no cálculo da pena e na classificação jurídica da conduta.

Cumpre destacar que o Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento de que a Revisão Criminal não pode ser utilizada como
segunda apelação
, não se prestando ao reexame de matéria fático-probatória:

[...] não cabimento da revisão criminal quando utilizada como nova apelação, com vistas ao mero reexame de fatos e provas, não se verificando hipótese de contrariedade ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos, consoante previsão do art. 621, I, do CPP.” (HC nº 206.847/SP, Rel. Min. Nefi Cordeiro, 6ª T., DJe 25/2/2016)[...]

Assim, após detida análise, entendo que a pretensão não merece prosperar.

Soberania dos Veredictos e da Higidez da Condenação

Ainda que se admitisse o reexame do mérito condenatório, melhor sorte não socorreria ao Requerente. A anulação da decisão do Tribunal do Júri em sede de Revisão Criminal é medida de absoluta excepcionalidade, cabível apenas quando o veredicto for totalmente divorciado do conjunto probatório, o que, à toda evidência, não ocorre na espécie.

O Acórdão rescindendo demonstrou, com clareza solar, que o Conselho de Sentença optou por uma das versões plausíveis apresentadas em plenário. A prova oral colhida, especialmente o depoimento do Policial Civil Caetano Lourenço Neto, ratificou as investigações pretéritas e os depoimentos extrajudiciais que apontavam o Requerente como o autor do homicídio.

A retratação das testemunhas Antônio (pai da vítima) e Antoniel (irmão), em Juízo, foi devidamente sopesada pelos jurados, que, no exercício de sua íntima convicção, entenderam que tais retratações decorriam do medo de represálias, dado o contexto de tráfico de drogas na região do bairro Padre Gabriel.

Portanto, não há que se falar em decisão arbitrária ou escandalosa, mas sim no exercício legítimo da soberania constitucional do Júri (art. 5º, XXXVIII, 'c', da CF/88).

Acrescento, por oportuno, o entendimento jurisprudencial que corrobora a decisão ora adotada:

"A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça está fixada no sentido de que o escopo restrito da revisão criminal, ajuizada com fundamento no art. 621, inciso I, do Código de Processo Penal, pressupõe condenação sem qualquer lastro probatório, o que não confunde com a mera fragilidade probatória" (AgRg nos EDcl no REsp 1940215/RJ, rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 16/11/2021, DJe 25/11/2021). No mesmo sentido: AgRg no AREsp 1989730 / PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 22/2/2022, DJe 25/2/2022.

Da Dosimetria da Pena: Inexistência de
Bis in Idem

No tocante à dosimetria, a Defesa alega a ocorrência de
bis in idem
na valoração dos antecedentes e da reincidência. Contudo, da leitura atenta da sentença condenatória, verifica-se que o douto Magistrado agiu com precisão técnica irretocável.

Conforme se extrai do édito condenatório (ID 64038209), o Requerente ostentava duas condenações definitivas anteriores pela prática do crime de tráfico de drogas. O Julgador, de forma expressa e fundamentada, utilizou uma dessas condenações para valorar negativamente a circunstância judicial dos "maus antecedentes" na primeira fase, e a outra, distinta, para fins de aplicação da agravante da reincidência na segunda fase.

Tal procedimento é plenamente admitido pela jurisprudência dos Tribunais Superiores, inexistindo a alegada dupla punição pelo mesmo fato. O sistema de multirreincidência permite a migração de condenações excedentes para a primeira fase, a fim de que sejam valoradas como maus antecedentes, sem que isso configure
bis in idem
.

Pena-Base

Igualmente improcedente é a alegação de fundamentação genérica na fixação da pena-base. O Juízo
a quo
não se valeu de referências abstratas, mas sim de dados concretos que denotam a culpabilidade exacerbada e as circunstâncias gravíssimas do delito.

A pena-base foi fixada em 20 (vinte) anos de reclusão — patamar proporcional diante da pena máxima de 30 anos vigente à época — com esteio em elementos que transcendem, em muito, o tipo penal básico: como a premeditação, sendo que o réu dirigiu-se armado até a casa da vítima com a intenção preordenada de matá-la. Foi destacado o modus operandi, já que a vítima foi arrastada para fora de casa e executada com seis disparos de arma de fogo, a maioria em regiões letais, em plena luz do dia e via pública. Outro ponto destacado pelo magistrado diz respeito às circunstâncias, já que O crime foi praticado na presença dos familiares da vítima (pai e irmão), demonstrando total desapreço pela vida humana e indiferença social.

Foi considerada, ainda com fundamentação idônea a motivação que levou ao delito, posto que sua gênese deriva de dívida de drogas, elemento que, embora qualifique o crime (motivo torpe), também permeou a análise das circunstâncias fáticas negativas.

Portanto, a exasperação da pena-base encontra-se robustamente fundamentada em elementos concretos dos autos, não merecendo qualquer reparo.

Qualificadora

No que tange à qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 121, § 2º, IV, do CP), sua manutenção é medida que se impõe. A dinâmica fática reconhecida pelos jurados — de que a vítima foi chamada ao portão de sua residência, onde se sentia segura, e imediatamente dominada, arrastada e alvejada, inclusive pelas costas — configura, sem sombra de dúvidas, a surpresa e a redução da capacidade de reação.

Em sede de revisão criminal, somente se decota qualificadora manifestamente improcedente, o que não é o caso, pois há suporte probatório mínimo para a decisão do Conselho de Sentença.

Regime Prisional

Por derradeiro, a fixação do regime inicial fechado não decorreu de automatismo legal, mas sim da correta aplicação do artigo 33, § 2º, alínea 'a', e § 3º, do Código Penal. Tratando-se de réu reincidente, condenado a uma pena superior a 8 (oito) anos de reclusão (23 anos), e portador de circunstâncias judiciais desfavoráveis, o regime fechado é o único compatível com a repressão e prevenção do delito, sendo inviável a aplicação de regime mais brando.

Ante todo o exposto, e acolhendo integralmente o judicioso parecer da douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO PARCIALMENTE
da presente Revisão Criminal e, na extensão conhecida, julgo-a
IMPROCEDENTE
, mantendo incólume o v. Acórdão rescindendo, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

*

V O T O S

A SRA. DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA (REVISORA):-

Acompanho o voto do Eminente Relator.

*

PROFERIRAM IDÊNTICO VOTO OS EMINENTES DESEMBARGADORES:-

PEDRO VALLS FEU ROSA;

WILLIAN SILVA;

UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO;

LUIZ GUILHERME RISSO e

MOACYR CALDONAZZI FIGUEIREDO CÔRTES;

*

IMPEDIMENTO

O SR. DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA:-

Registro meu impedimento Eminente Presidente.

*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

REVISÃO CRIMINAL Nº:
5017556-57.2025.8.08.0000

REQUERENTE:

JORGE MAICON MATOS DE BARROS

REQUERIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

V O T O

Conforme consta no Relatório, t
rata-se de Revisão Criminal ajuizada por JORGE MAICON MATOS DE BARROS, com fulcro no artigo 621, incisos I e III, do Código de Processo Penal, visando à desconstituição do v. Acórdão proferido pela Primeira Câmara Criminal nos autos da Ação Penal nº 0017389-02.2019.8.08.0012.

O Requerente foi condenado pelo Tribunal do Júri da Comarca de Cariacica à pena de 23 (vinte e três) anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no art. 121, § 2º, incisos I (motivo torpe) e IV (recurso que dificultou a defesa da vítima), do Código Penal. A sentença transitou em julgado em 19/02/2025.

Em suas razões (ID 16504091), a Defesa sustenta, em síntese, que a decisão contrária à evidência dos autos, posto que as testemunhas presenciais (pai e irmão da vítima) se retrataram em juízo, afirmando que o Requerente não foi o autor dos disparos, e que a condenação se baseou apenas em elementos inquisitoriais. Argumenta que condenações anteriores foram utilizadas duplamente para valorar maus antecedentes e reincidência. Aduz que a exasperação da pena base se deu com base em elementos genéricos e gravidade abstrata. Sustenta a fragilidade probatória quanto ao recurso que dificultou a defesa da vítima, requerendo o afastamento da qualificadora. Questiona a fixação automática do regime fechado.

A douta Procuradoria de Justiça, em parecer lançado no ID 17389080, opinou pelo conhecimento parcial da ação — não conhecendo da tese de decisão contrária à prova dos autos por se tratar de mera reiteração de apelação sem fatos novos — e, no mérito, pela improcedência do pedido, defendendo a higidez do julgamento soberano do Júri e a correção da dosimetria aplicada.

Pois bem.

Sabe-se que a Revisão Criminal, por sua natureza excepcional, destina-se à correção de erros materiais ou jurídicos evidentes, não se prestando à mera rediscussão do mérito da condenação.

O artigo 621 do Código de Processo Penal estabelece três hipóteses taxativas para sua admissibilidade:

Art. 621.
A revisão dos processos findos será admitida:

I - quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos;

II - quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos;

III - quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.

Ab initio, impõe-se realizar o juízo de prelibação da presente ação autônoma de impugnação. A Revisão Criminal, como cediço, não se presta a funcionar como uma "segunda apelação", nem tampouco como instrumento para o mero reexame de provas já exaustivamente debatidas e valoradas pelas instâncias ordinárias. Sua natureza é rescisória e excepcional, adstrita às hipóteses taxativas do artigo 621 do Código de Processo Penal.

No caso em tela, a Defesa reedita a tese de que a decisão dos jurados teria sido manifestamente contrária à prova dos autos, baseando-se precipuamente na retratação das testemunhas presenciais em Juízo. Ocorre que tal matéria foi
expressamente enfrentada e rechaçada
por este Egrégio Tribunal de Justiça quando do julgamento da Apelação Criminal nº 0017389-02.2019.8.08.0012.

Naquela oportunidade, a Colenda Primeira Câmara Criminal, em decisão unânime, assentou que a opção dos jurados pela tese acusatória encontrava amparo em elementos de prova judicializados, não obstante a retratação das testemunhas, a qual foi contextualizada pelo temor imposto pela criminalidade local.

Inexistindo, portanto, qualquer
prova nova
(art. 621, III, do CPP) capaz de desconstituir o cenário fático já estabilizado pela coisa julgada, o pleito revisional, neste ponto específico, esbarra na óbice da inadequação da via eleita. A mera irresignação com a valoração da prova realizada pelo Conselho de Sentença e confirmada em grau de recurso não autoriza o manejo da revisional.

Entretanto, em homenagem ao princípio da ampla defesa e considerando a devolutividade ampla das matérias de ordem pública e dosimétrica em sede revisional,
CONHEÇO PARCIALMENTE
da ação, passando ao exame das supostas nulidades e ilegalidades apontadas no cálculo da pena e na classificação jurídica da conduta.

Cumpre destacar que o Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento de que a Revisão Criminal não pode ser utilizada como
segunda apelação
, não se prestando ao reexame de matéria fático-probatória:

[...] não cabimento da revisão criminal quando utilizada como nova apelação, com vistas ao mero reexame de fatos e provas, não se verificando hipótese de contrariedade ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos, consoante previsão do art. 621, I, do CPP.” (HC nº 206.847/SP, Rel. Min. Nefi Cordeiro, 6ª T., DJe 25/2/2016)[...]

Assim
, após detida análise, entendo que a pretensão não merece prosperar.

Soberania dos Veredictos e da Higidez da Condenação

Ainda que se admitisse o reexame do mérito condenatório, melhor sorte não socorreria ao Requerente. A anulação da decisão do Tribunal do Júri em sede de Revisão Criminal é medida de absoluta excepcionalidade,
cabível apenas quando o veredicto for totalmente divorciado do conjunto probatório, o que, à toda evidência, não ocorre na espécie.

O Acórdão rescindendo demonstrou, com clareza solar, que o Conselho de Sentença optou por uma das versões plausíveis apresentadas em plenário. A prova oral colhida, especialmente o depoimento do Policial Civil Caetano Lourenço Neto, ratificou as investigações pretéritas e os depoimentos extrajudiciais que apontavam o Requerente como o autor do homicídio.

A retratação das testemunhas Antônio (pai da vítima) e Antoniel (irmão), em Juízo, foi devidamente sopesada pelos jurados, que, no exercício de sua íntima convicção, entenderam que tais retratações decorriam do medo de represálias, dado o contexto de tráfico de drogas na região do bairro Padre Gabriel.

Portanto, não há que se falar em decisão arbitrária ou escandalosa, mas sim no exercício legítimo da soberania constitucional do Júri (art. 5º, XXXVIII, 'c', da CF/88).

Acrescento, por oportuno, o entendimento jurisprudencial que corrobora a decisão ora adotada:

"A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça está fixada no sentido de que o escopo restrito da revisão criminal, ajuizada com fundamento no art. 621, inciso I, do Código de Processo Penal, pressupõe condenação sem qualquer lastro probatório, o que não confunde com a mera fragilidade probatória" (AgRg nos EDcl no REsp 1940215/RJ, rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 16/11/2021, DJe 25/11/2021). No mesmo sentido: AgRg no AREsp 1989730 / PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 22/2/2022, DJe 25/2/2022.

Da Dosimetria da Pena: Inexistência de
Bis in Idem

No tocante à dosimetria, a Defesa alega a ocorrência de
bis in idem
na valoração dos antecedentes e da reincidência. Contudo, da leitura atenta da sentença condenatória, verifica-se que o douto Magistrado agiu com precisão técnica irretocável.

Conforme se extrai do édito condenatório (ID 64038209), o Requerente ostentava duas condenações definitivas anteriores pela prática do crime de tráfico de drogas. O Julgador, de forma expressa e fundamentada, utilizou uma dessas condenações para valorar negativamente a circunstância judicial dos "maus antecedentes" na primeira fase, e a outra, distinta, para fins de aplicação da agravante da reincidência na segunda fase.

Tal procedimento é plenamente admitido pela jurisprudência dos Tribunais Superiores, inexistindo a alegada dupla punição pelo mesmo fato. O sistema de multirreincidência permite a migração de condenações excedentes para a primeira fase, a fim de que sejam valoradas como maus antecedentes, sem que isso configure
bis in idem
.

Pena-Base

Igualmente improcedente é a alegação de fundamentação genérica na fixação da pena-base. O Juízo
a quo
não se valeu de referências abstratas, mas sim de dados concretos que denotam a culpabilidade exacerbada e as circunstâncias gravíssimas do delito.

A pena-base foi fixada em 20 (vinte) anos de reclusão — patamar proporcional diante da pena máxima de 30 anos vigente à época — com esteio em elementos que transcendem, em muito, o tipo penal básico: como a premeditação, sendo que o réu dirigiu-se armado até a casa da vítima com a intenção preordenada de matá-la. Foi destacado o modus operandi, já que a vítima foi arrastada para fora de casa e executada com seis disparos de arma de fogo, a maioria em regiões letais, em plena luz do dia e via pública. Outro ponto destacado pelo magistrado diz respeito às circunstâncias, já que O crime foi praticado na presença dos familiares da vítima (pai e irmão), demonstrando total desapreço pela vida humana e indiferença social.

Foi considerada, ainda com fundamentação idônea a m
otivação
que levou ao delito, posto que sua gênese deriva de d
ívida de drogas, elemento que, embora qualifique o crime (motivo torpe), também permeou a análise das circunstâncias fáticas negativas.

Portanto, a exasperação da pena-base encontra-se robustamente fundamentada em elementos concretos dos autos, não merecendo qualquer reparo.

Qualificadora

No que tange à qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 121, § 2º, IV, do CP), sua manutenção é medida que se impõe. A dinâmica fática reconhecida pelos jurados — de que a vítima foi chamada ao portão de sua residência, onde se sentia segura, e imediatamente dominada, arrastada e alvejada, inclusive pelas costas — configura, sem sombra de dúvidas, a surpresa e a redução da capacidade de reação.

Em sede de revisão criminal, somente se decota qualificadora manifestamente improcedente, o que não é o caso, pois há suporte probatório mínimo para a decisão do Conselho de Sentença.

Regime Prisional

Por derradeiro, a fixação do regime inicial fechado não decorreu de automatismo legal, mas sim da correta aplicação do artigo 33, § 2º, alínea 'a', e § 3º, do Código Penal. Tratando-se de réu reincidente, condenado a uma pena superior a 8 (oito) anos de reclusão (23 anos), e portador de circunstâncias judiciais desfavoráveis, o regime fechado é o único compatível com a repressão e prevenção do delito, sendo inviável a aplicação de regime mais brando.

Ante todo o exposto, e acolhendo integralmente o judicioso parecer da douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO PARCIALMENTE
da presente Revisão Criminal e, na extensão conhecida, julgo-a
IMPROCEDENTE
, mantendo incólume o v. Acórdão rescindendo, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho integralmente o voto do Eminente Relator.

Acompanho o voto do E. Relator para negar provimento ao Recurso.

É como voto.